Tribunal: TJMT
Processo: 1031389-50.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1031389-50.2018.8.11.0041
RECORRENTE: LUCIANO BOSCO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUCIANO BOSCO DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 90206499):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Na hipótese, mostra-se nula a sentença de extinção do feito, uma vez que proferida sem prévia intimação válida da autora/genitora, cuja inércia não justifica o encerramento do feito, mas a nomeação de Curador Especial para a defesa dos interesses da menor/exequente.
(TJ-MT 10313895020188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Ministério Público do Estado de Mato Grosso que deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o seu regular processamento com a nomeação de curador especial.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 72, inciso I do CPC, ao argumento de que a nomeação de curador especial deve se dar apenas “(...) nas situações em que a criança não tenha representante legal ou seus interesses colidam com os daquele (...)”.
Aduz que “(...) partiu-se tão apenas da presunção de que o não impulsionamento da Execução de Alimentos, por si só, representaria tal conflito de interesses – o que é demasiado genérico e consiste em justificativa aplicável indistintamente a qualquer processo não impulsionado (...)”.
Recurso tempestivo (id 102682989).
Contrarrazões apresentadas (id 104001975).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o seu regular processamento com a nomeação de curador especial.
In casu, a alegada violação ao artigo 72, inciso I do CPC está amparada na assertiva de que a ausência de impulsionamento do processo de execução de alimentos, por si só, não caracteriza o conflito de interesses a ensejar a nomeação de curador especial.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) não tendo havido a manifestação da genitora/exequente a fim de informar o endereço do executado, o que revela conflito de interesses com sua representante legal, cabível a nomeação de Curador Especial, a fim de garantir a proteção integral do interesse da alimentanda, nos termos do art. 72, inc. I, do CPC/15. (...)”. (g.n)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça